Tribunal: CARF
Processo: 10855.913943/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO UTILIZADO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento de crédito da não-cumulatividade já utilizado para descontar a contribuição exigida no período.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.913943/2011-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.415 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CITROVITA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO UTILIZADO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento de crédito da não-cumulatividade já utilizado para
descontar a contribuição exigida no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente de Pedidos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP), a fls. 2 a 12, cujo crédito provém do saldo credor da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativo a receitas de
exportação, apurado no regime de incidência não-cumulativa, referente ao terceiro
trimestre de 2008.
A DRF/Sorocaba, por meio do despacho decisório de fl. 13, deferiu parcialmente o
direito creditório, porquanto parcela do crédito teria sido utilizada para descontar da
própria contribuição do mês.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o indeferimento de seu pedido,
a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, às fls. 19/32, alegando,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.913943/2011-68
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.913943/2011-68

primeiramente, que faltaria motivação ao ato pois o despacho decisório apenas indicou
como embasamento da decisão alguns artigos de algumas leis e Instrução Normativa.
Assim, não seria possível compreender os motivos do indeferimento parcial do pleito,
caracterizando cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao mérito, argumenta que a parcela glosada foi informada equivocadamente no
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) como crédito vinculado
ao mercado externo quando o correto seria utilizar o crédito vinculado ao mercado
interno, apurado em dezembro/2007.
Afirma que “a título elucidativo, segue acostado a presente, respectivo DACON
retificador, preenchido tão somente para demonstrar como seria o documento sem os
equívocos mencionados”. (grifei)
Anexa cópias do livro Razão para comprovar que havia crédito suficiente no período,
concluindo que um mero erro formal não poderia afastar o direito da contribuinte ao
crédito, de acordo com o princípio da verdade material e decisões administrativas que
cita.
A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-41.145, de 28 de março de 2013,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
UTILIZADO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento de crédito da não-cumulatividade já utilizado para descontar a
contribuição exigida no período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) A recorrente transmitiu ao Fisco seu demonstrativo de apuração de
contribuições sociais, com erro no preenchimento. O erro consistiu em ter
informado na ficha 23A a utilização do crédito de aquisição no mercado
interno vinculado à receita de exportação no valor de R$ 8.772,78, quando o
correto seria utilizar o crédito de aquisição no mercado interno vinculado à
receita tributada no mercado interno, apurado no período de dezembro de
2007, na mesma quantia de R$ 8.772,78;
b) A fundamentação veiculada pela decisão recorrida está eivada de grave vício,
pois diferentemente do que restou asseverado, não houve retificação do
DACON. A recorrente apenas preencheu, a título elucidativo, DACON
retificador, tão somente para demonstrar como seria o documento sem os
equívocos cometidos, mas não enviou tal DACON eletronicamente;
c) Pela verificação do livro razão da recorrente, relativo ao período de outubro a
dezembro de 2007, é possível identificar claramente a existência do crédito de
PIS e Cofins à recuperar, em quantias superiores R$ 8.772,78;
d) Restando comprovada a existência do credito declarado pela recorrente,
mostra-se imperiosa a reforma do despacho decisório ora combatido. Isso
porque, a mencionada incorreção no preenchimento do DACON de julho de
2008, jamais poderia afastar o lídimo direito da recorrente ao crédito
documentalmente comprovado;
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.913943/2011-68

e) O despacho decisório não foi plenamente fundamentado, fato que cerceou o
direito de defesa da recorrente;
Termina o recurso requerendo a nulidade do despacho decisório e o deferimento
total do direito creditório pleiteado
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Nulidade do despacho decisório.
Alega a interessada que o despacho decisório não apresentou qualquer razão para
a glosa efetuada, apenas indicou como embasamento legal da decisão, de forma genérica, a Lei
no 10.833/2003, o art. 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 36 da IN SRF no 900/2008.
Pela análise do despacho decisório e seus anexos, resta evidente que a decisão foi
fundamentada. O quadro “Resultado da análise do valor do direito creditório” identifica de forma
clara e didática o valor do crédito disponível e deferido. O cálculo feito pela Autoridade Fiscal e
o demonstrativo do crédito utilizado por desconto estão nos demais quadros que fazem parte do
despacho decisório.
Mês de apuração
Julho
Agosto
Setembro

Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
1- valor do crédito
apurado do mês
320.250,60
0,00

0,00
2- (-) crédito diferido
no mês
0,00
0,00
0,00
3-
(+)
crédito
adicionado no mês
0,00
0,00
0,00
4- (-) crédito utilizado
por desconto
8.772,78
0,00
0,00
5- Ajuste no valor do
crédito
0,00
0,00
0,00
6- valor do crédito
aproveitado de ofício
0,00
0,00
0,00
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.913943/2011-68

Saldo
do
crédito
disponível no mês
311.477,82
0,00
0,00
Observações:
Valor do Crédito Pedido = Valor do crédito no PER/DCOMP - Ficha Detalhamento do
Crédito (Crédito da Contribuição subtraído da Parcela do Crédito Utilizada para
Deduzir da Contribuição).
Valor do Crédito Deferido = menor valor entre o Valor do Crédito Pedido e o Saldo do
Crédito Disponível no Mês

Tipo de documento Número do documento Data do documento Mês/Ano da utilização
do crédito
Ficha/origem/tipo
de crédito
Motivo
da
alteração
Valor
(R$)
DACON
100200800524268
29/08/2008
Julho/2008
23A /aquisição no
mercado/vinculada
à exportação

8.772,78

8.772,78

Ao meu sentir, ficou muito bem explicado o motivo do indeferimento do pedido
de ressarcimento, e observo que a recorrente entendeu de forma evidente, tanto que apresentou
seu recurso rechaçando os motivos que levaram ao indeferimento da totalidade de seu pleito.
Sendo assim, afasto a nulidade do despacho decisório.
Mérito
A interessada assevera que não apresentou retificadora do DACON. Que apenas
preencheu, a título elucidativo, DACON retificador, tão somente para demonstrar como seria o
documento sem os equívocos cometidos, mas não enviou tal DACON eletronicamente.
Primeiro ponto a destacar é que não foi a questão da impossibilidade de
apresentação de DACON retificador a única razão do indeferimento da manifestação de
inconformidade. A decisão a quo, como bem pontuado pelo próprio recorrente, entendeu que a
Cofins devida no mês de julho de 2008 teria sido extinta com descontos de créditos apurados no
mercado interno e externo. Essa conclusão foi tirada do DACON apresentado pelo próprio
contribuinte. Portanto, não há premissa equivocada norteando a decisão recorrida.
Ao compulsar os autos, identifico que o único DACON referente ao terceiro
trimestre de 2008 demonstra a vontade do sujeito passivo utilizar o valor de R$ 8.772,78,
referente a ficha 23A, aquisição no mercado interno vinculada à receita de exportação, para
descontar o valor devido da Cofins de julho de 2008. Esse é exatamente o valor que foi
indeferido pela Autoridade Fiscal e mantida a decisão pela DRJ.
Quanto aos documentos acostados pela recorrente, afirmo que dizem respeito ao
terceiro trimestre de 2007. Esse período não é objeto dessa lide. O que se discute neste processo
é se a interessada tinha créditos da Cofins referente ao 3o trimestre de 2008 passível de
ressarcimento e isso não foi comprovado.
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.913943/2011-68

Como já mencionou a decisão recorrida, a recorrente pode utilizar os créditos da
Cofins referente ao 3o trimestre de 2008 dentro do prazo decadencial. O que não se pode permitir
é fazer uma retificadora do DACON de ofício, e neste momento processual.
Diante do quadro que se apresenta, não vejo motivos para reformar a decisão de
piso, de forma que a mantenho na sua integralidade.
Forte nestes breves argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital